Tribunal: STF
Processo: RE 97645
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-04-06
Data de publicação: 1984-04-06

Ementa:
USUCAPIAO. A POSSE "AD USUCAPIONEM" DEVE SER ININTERRUPTA E SEM
OPOSIÇÃO, DURANTE O PRAZO LEGAL, COM "ANIMUS DOMINI", CÓDIGO CIVIL,
ART-550. POSSE ENTRE CONDOMINOS. EM VIRTUDE DA OPOSIÇÃO A POSSE DOS
AUTORES, INICIADA EM 1958, OS DEMAIS CONDOMINOS AJUIZARAM, EM 1968,
AÇÃO ANULATORIA DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE ASCENDENTE A
DESCEDENTE, POR INTERPOSTA PESSOA (CCB, ART-1132), DE QUE RESULTARA,
POR ÚLTIMO, EM 1960, A POSSE DOS AUTORES NO IMÓVEL. CONTESTADA A
DEMANDA, VEIO A JULGAR-SE PROCEDENTE, COM A ANULAÇÃO DO TÍTULO, EM
1973, DO QUE DECORRIA A OBRIGAÇÃO DE RESTITUIR O BEM POSSUIDO AO
ESPOLIO, PARA PARTILHA. TENTARAM OS AUTORES, A SEGUIR, AÇÃO
RESCISÓRIA DO ACÓRDÃO, CONTESTADA E JULGADA IMPROCEDENTE EM 1978.
SEM DEVOLVER O IMÓVEL, AFORARAM AÇÃO DE USUCAPIAO, NO ANO SEGUINTE.
NÃO SE CUIDA, NA HIPÓTESE, DE MERO REEXAME DE PROVAS, INTERDITADO NA
SÚMULA 279, MAS DA QUALIFICAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS, ASSIM COMO
POSTOS NO ACÓRDÃO. NO CASO, NÃO CABE CONSIDERAR, SEM OPOSIÇÃO, A
POSSE, ASSIM CONTESTADA, PELOS DEMAIS CONDOMINOS, DURANTE VINTE ANOS
ININTERRUPTOS, PARA OS EFEITOS DO ART-550, DO CCB. NÃO SE PODEM TER,
NA ESPÉCIE, COMO CONFIGURADOS OS PRESSUPOSTOS DO ART-550, DO CCB.
AÇÃO DE USUCAPIAO VINTENARIA IMPROCEDENTE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
CONHECIDO, POR NEGATIVA DE VIGENCIA DO ART-550, DO CCB, E PROVIDO,
PARA RESTABELECER A DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, QUE JULGOU A AÇÃO
IMPROCEDENTE.